Tribunal: TJMT
Processo: 1017042-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017042-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JOTA ANDERSON SILVA DE DEUS - CPF: 027.338.311-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), S. C. B. S. - CPF: 084.381.111-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE MENOR COM 13 ANOS DE IDADE – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, DO CP] – REALIDADE FÁTICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS
DE VISU
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR REQUESTADA – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE EMPREENDE FUGA E ENDEREÇA GRAVE AMEAÇA AOS GENITORES DA VÍTIMA – CARACTERIZAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
–
PRECEDENTES STF [
HC No. 174102] E
STJ [HC No 46.378]
–
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na sua manutenção.

"[...]a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/c o § 4o da Constituição da República), e de instrumentos internacionais
." (REsp 1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016.) (Negritou-se)

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, manejado com amparo no art. 5o, inciso LXVI e LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, em benefício de JOTA ANDERSON SILVA DE DEUS
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal nos autos no. 1000505-68.2021.8.11.0094 oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT.

Consoante ressai das peças informativas, o paciente foi preso preventivamente em 20 de agosto de 2021, pela suposta incursão no delito capitulado no art. 217-A do Código Penal, em desfavor da menor S.C.B.S. de 13 (treze) anos de idade.

Sustenta as teses de: 1) ausência dos requisitos da prisão preventiva
,
2) existência de predicados pessoais favoráveis,

3) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP].

Aduz o impetrante, que: “(...)
a liberdade do paciente não importa em ofensa à ordem pública, posto que, afora a gravidade abstrata do delito, não se tem nos autos qualquer elemento de convicção que permita aferir sua gravidade concreta
.”(Sic.)

Argumenta que: “(...)
não se pode dizer que o pacientes se dedique a atividades criminosas, tão pouco é licito supor que, em liberdade, voltará a delinquir. Vale anotar que a conduta em apuração é a toda evidência, um episódio isolado na vida social do Paciente
.”(Sic.).

Ressalta que:
“(...)O paciente é primário, bons antecedentes, tem ocupação lícita trabalha exercendo a função de pintor, possui família e endereço fixo na comarca de Tabaporã/MT.
”(Sic.)

Sobreleva, que: “(...)
a prisão cautelar deve ocorrer somente nos casos em que é necessária, em que é a única solução viável (ultima ratio), onde se justifica a manutenção do infrator, fora do convívio social, devido à sua periculosidade e à probabilidade, aferida de modo objetivo e induvidoso, de voltar a delinquir, o que certamente não é o caso presente.”
(Sic.)

Consigna que: “(...)o
s requisitos para decretação da prisão preventiva estão ausentes, a menor Sara não convive com o Paciente, não sendo necessário a decretação da prisão, além do mais os fatos vão ser apurados em juízo
.”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)n
ão sendo necessário manter o Paciente encarcerado em companhia de outros de dilatada vida delituosa, superlotando desnecessariamente o estabelecimento prisional e fugindo da vontade do legislador que é cessar o perigo à incolumidade pública, o que, neste caso, inexiste, uma vez que pode ser encontrado a qualquer momento, podendo responder o delito em liberdade.
”(Sic.)

Requer, a revogação da prisão preventiva do paciente requerendo a expedição do competente Alvará de Soltura e, alternativamente para que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (Id.102713490, 102732950, 102713491, 102713492, 102732951 e 102732952)

A liminar foi indeferida pelo Relator em Substituição Legal Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Id. 103045469), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.103916450).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradoria de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetiza: (Id.105620462)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, DO CP – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE UMA INFANTE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312, C/C ART. 313, I) – DELITO DE NATUREZA GRAVE – PACIENTE QUE APÓS, EM TESE, EVADIR-SE DO DISTRITO DA CULPA, RETORNA E PASSA A PERSEGUIR A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES – AMEAÇAS DE MORTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar,
impetrado em benefício de JOTA ANDERSON SILVA DE DEUS, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT.

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a adequada analise da alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, transcrevo o
decisum
que
e
m 20/08/2021, decretou a segregação do paciente nos seguintes termos:

“[...]Vistos. Trata-se de representação pelo d. Delegado de Polícia Judiciária Civil - Dr. Joao Antônio Batista Ribeiro Torres, requerendo a decretação da PRISÃO PREVENTIVA de JOTA ANDERSON SILVA DE DEUS, em razão do cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal. Consta da representação que foi instaurado inquérito policial, com a notícia que a menor Sara Cristina Belem Swarowkay (13 anos), foi surpreendida, por seus pais, dormindo com Jota Anderson Silva de Deus. Ao que consta, quando a genitora da vítima acordou, no dia 07/05/2021, viu que havia um homem, na época não identificado, deitado na cama de sua filha Sara, no horário aproximado das 08:00 horas da manhã. Narra, também, que o representado, em sede policial, conformou ter mantido relação sexual com a vítima, no entanto, foi a menor que lhe convidou para dormir em sua casa, afirmando que seus pais estavam cientes. Consta ainda, que a genitora da menor, na época dos fatos, foi até a casa do representando, porém, não o encontrou, sendo que, recentemente, o representado retornou para cidade e passou a perseguir a vítima e sua genitora. No mais, relata que no dia 17/08/2021, o representado foi até a fazenda atrás da vítima e, na oportunidade, proferiu ameaças de morte em desfavor do padrasto da vítima, dizendo que iria lhe matar. Desse modo, por entender presentes os pressupostos previstos em lei para prisão preventiva de Jota Anderson Silva de Deus, assim pugnou a autoridade policial. Instado do presente incidente, o Ministério Público se manifestou em Id. n. 63347286, pelo deferimento da representação por prisão preventiva. É o relatório. Fundamento. Decido.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelos depoimentos das testemunhas, em especial pelo boletim de ocorrência de n. 2021.207600 em que Fernanda Nobrega Belem, genitora da vítima, aduz que sua filha Sara, de 13 (treze) anos de idade, teve relação sexual com o representado, isto em 07/05/2021, tendo na época procurado o conselho tutelar e realizado vários exames na vítima, somado ao relatório de atendimento do conselho tutelar, confeccionado ao tempo do conhecimento dos fatos, exame laboratorial coletado na época, e depoimentos extrajudiciais que constam em Id. n. 63289448 dos autos.

Relatou a genitora da vítima perante a Autoridade Policial: “Que é mãe da menor Sara Cristina Belem Swarowsky, que possui 13 anos de idade. Que reside em uma das sedes da Fazenda Tapema, na zona rural deste município. Que no dia 07/05/2021, acordou e viu que um homem, à época não identificado, estava deitado na cama de sua filha Sara dormindo junto com sua filha. Que imediatamente seu marido Claudemir Oliveira de Souza o acordou e perguntou o que estava ocorrendo, ocasião em que ele passou a fazer ameaças de agressão a si e a Claudemir. Que após Claudemir dizer que chamaria a polícia, ele disse que não tinha medo, pois era amigo de vários policiais da cidade. Que o homem foi embora e não mais retornou. Que ao questionar sua filha sobre o que ocorreu, a mesma relatou ter sido forçada a manter relação sexual com Anderson, mesmo estando menstruada. Que os fatos ocorrerão somente nesta ocasião (...)” (Id. n. 63289448).

Ainda, em atendimento ao caso, o Conselho Tutelar confeccionou o seguinte relatório:

“Aos 11.05.2021, compareceu na sede deste Conselho Tutelar, senhora o Fernanda Nobrega Belem, portadora da Cédula de Identidade sob o no, 236.543-41 SESP/MT, residente e domiciliada na Fazenda do Cigano, 12 km de Tabaporã, aonde a mesma veio nos relatar os seguintes fatos: Que sua filha SARA CRISTINA BELEM SWAROWSKY (Dn: 11/12/2007), teve relações sexuais com um homem desconhecido e que a mesma esta com suspeita de gravidez, entramos em contato com o Hospital Municipal de Tabaporã-MT, pelo número (66)9 9217-3124, onde a enfermeira Sabrina quem atendeu a ligação, passamos a situação para a mesma e solicitamos que fosse feito o exame Beta HCG Qualitativo, onde foi feito e o resultado deu negativo orientamos a mesma a procurar a Policia Civil para registrar o Boletim de Ocorrência onde senhora Fernanda alega não saber o nome do suposto homem que teve relações sexuais com Sara, Segundo senhora Fernanda foi ao endereço do suspeito e o mesmo não estava possivelmente o mesmo fugiu.”

Ocorre que, em data mais recente, em 17/08/2021, quando já obtida a identidade do representado, este novamente procurou a família da vítima, afirmando que: “(...) iria matar sua filha Sara Cristina Belém Swarowky, e que a mesma veio até o Hospital Municipal, para resolver alguns assuntos particulares e que Anderson seguiu seu carro até o hospital e em seguida até a Delegacia Civil, e a mesma teme pela vida da filha” (Id. n. 63289448)

Corroborando, o padrasto da vítima, Claudemir Oliveira de Souza, perante a Autoridade Policial, confirmou que na data de 07/05/2021, no horário aproximado das 08:00 horas, quando acordou, visualizou o representado deitado na cama da vítima e, na ocasião, pediu para que este fosse embora. Sendo que, em 17/08/2021 o representado foi até sua casa e passou a proferir ameaças.

Não bastasse aludidos testemunhos, tem-se que a Autoridade Policial teve acesso ao exame laboratorial coletado da vítima ao tempo da relatada relação sexual e, em que pese tenha resultado negativo, confirma que desde então a família vem se diligenciando no sentido de prestar atendimento à vítima, corroborando o fumus comissi delicti.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos iniciais do artigo 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. Soma-se ao fato que, o delito de estupro de vulnerável é punido com pena de reclusão de 08 a 15 anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do representado, conforme abaixo fundamentado.

Nesta senda, dispõe o artigo 312 do referido Diploma Legal que é possível a decretação da prisão preventiva: 1. Como garantia da ordem pública; 2. Como garantia da ordem econômica; 3. Por conveniência da instrução criminal ou; 4. Para assegurar a aplicação da lei penal. Embora não cumulativos os pressupostos acima numerados, tem-se que, no presente caso, é cabível e necessária a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, a fim de restabelecer o temor que adveio na vítima e sua família, além de ser conveniente para a instrução criminal.

Por oportuno, importante mencionar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa, do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade. Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade e, em especial a família da vítima e o meio em que esta convive, sendo na zona rural deste município, se vê abalada com o citado delito.

Somado ao fato que a sociedade espera uma resposta das instituições de segurança pública, para que a credibilidade não reste abalada, a sensação de impunidade não perdure, e os fatos não sejam tidos como normais. Ora, a genitora da vítima por dias vem buscando as autoridades locais, se deslocando até o Conselho Tutelar e, registrando o fato perante a Autoridade Policial, amedrontada dado o teor do último contato que manteve com o representado, que novamente procurou sua família.

Anote-se, ainda, que a prisão preventiva do representado se mostra conveniente para instrução criminal na medida em que este busca manter seu anonimato e, em um primeiro momento, se evadiu desta cidade, retornando somente agora e, tão logo retornou, já buscou intimidar a família da vítima.

Nítido o medo que acomete a vítima e toda sua família que, consoante relatado, visualizou o representado dormindo na cama da vítima e, após, ainda foi procurada pelo próprio denunciado, proferindo ameaças caso fosse preso, fato que revela o temor que o estado de liberdade advém.

Logo, latente que a ordem pública se mostra abalada com a liberdade do representado, dadas as informações até então angariadas nos autos, além de ser evidente que
para conveniência da instrução criminal
a prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão, restando pendente de oitiva algumas testemunhas, inclusive a própria vítima, de modo que, outras diligências se fazem necessárias, a fim de elucidar a dinâmica do delito em tese praticado, e, caso o representado permaneça em liberdade, poderá influenciar na produção de outros elementos de informações, em razão da postura que a liberdade acarreta, e até mesmo a sensação de impunidade em relação a informação prestada pelas testemunhas até então inquiridas.

Por tais fundamentos, estando presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, de rigor o deferimento da representação pela prisão preventiva de Jota Anderson Silva de Deus.

Com estas considerações, na esteira da manifestação do Ministério Público Estadual, DEFIRO o pedido formulado na presente representação, via de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOTA ANDERSON SILVA DE DEUS,
fazendo-o com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
.[...]”(Negritou-se)

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal
.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Ademais, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu, em tese, a existência dos indícios de autoria e materialidade no fato, supostamente cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar
ex vi
da garantia da ordem pública, da ordem econômica e por conveniência da instrução criminal, – artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual restou indeferido em 03/09/2021, nos termos que transcrevo: (Id. 102732952)

“[...]
No caso em tela, tem-se que a prisão preventiva decretada em desfavor de Jota Anderson Silva de Deus atendeu às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, a fim de restabelecer o temor que adveio na vítima e sua família, além de ser conveniente para a instrução criminal. Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e) para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Uma vez decretada à Prisão Preventiva em desfavor da acusada, tal custodia somente poderá, ser revogada nos casos previstos no artigo 316 do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. Logo, considerando que permanecem inalterados os motivos que ensejadores da prisão preventiva outrora decretada, eis que, consoante destacado na decisão que decretou a prisão, o delito de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelos depoimentos das testemunhas, em especial pelo boletim de ocorrência de n. 2021.207600 em que Fernanda Nobrega Belem, genitora da vítima, aduz que sua filha Sara, de 13 (treze) anos de idade, teve relação sexual com o representado, isto em 07/05/2021, tendo na época procurado o conselho tutelar e realizado vários exames na vítima, somado ao relatório de atendimento do conselho tutelar, confeccionado ao tempo do conhecimento dos fatos, exame laboratorial coletado na época, e depoimentos extrajudiciais que constam em Id. n. 63289448 dos autos. Além dos testemunhos da genitora, do padrasto da vítima, e da equipe do conselho tutelar, todos acostados aos autos e dando conta que a família da vítima presenciou o acusado deitado na cama da vítima, tem-se que a Autoridade Policial teve acesso ao exame laboratorial coletado da vítima ao tempo da relatada relação sexual e, em que pese tenha resultado negativo, confirma que desde então a família vem se diligenciando no sentido de prestar atendimento à vítima, corroborando o fumus comissi delicti. De igual modo, tal como já fundamentado por este juízo, no tocante ao periculum libertatis, no presente caso, é cabível e necessária a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, a fim de restabelecer o temor que adveio na vítima e sua família, com o estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade, além de ser conveniente para a instrução criminal. A família da vítima e o meio em que esta convive, sendo na zona rural deste município, se vê abalada com o citado delito, sendo visualizado que a genitora da vítima por dias vem buscando as autoridades locais, se deslocando até o Conselho Tutelar e, registrando o fato perante a Autoridade Policial, amedrontada dado o teor do último contato que manteve com o representado, que novamente procurou sua família. Além disso, o acusado, ao que consta dos autos, não sendo até o momento modificado o cenário que ensejou a decretação da prisão preventiva, busca manter seu anonimato e, em um primeiro momento, se evadiu desta cidade, retornando somente agora e, tão logo retornou, já buscou intimidar a família da vítima. Logo, latente que a ordem pública se mostra abalada com a liberdade do representado, além de ser nítido o temor que advém a família da vítima que, consoante relatado, visualizou o acusado dormindo na cama da vítima e, após, ainda foi procurada pelo próprio denunciado, proferindo ameaças caso fosse preso, fato que revela o temor que o estado de liberdade gera. Ademais, evidente que para conveniência da instrução criminal a prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão pois, caso o representado retome a liberdade, sua postura que a liberdade poderá gerar influência negativa naqueles que levaram ao conhecimento da autoridade policial o citado delito, e até mesmo a sensação de impunidade em relação a informação prestada pelas testemunhas até então inquiridas. Com efeito, estando presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, de rigor o indeferimento do pedido de liberdade formulado pela defesa de Jota Anderson Silva de Deus. Ainda, sustenta a defesa que o acusado possui bons antecedentes, além de endereço certo e ocupação lícita. Contudo, a presença de tais requisitos, por si só, não garantem a revogação da medida constritiva da liberdade, neste sentido: “A primariedade e os bons antecedentes não impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória”. (RJTJERGS 146/53, 50 – STJ: RSTJ 73/84 – TACRSP: RJDTACRIM 9/190, 22/443 e 461). Com efeito, estando à prisão preventiva fundamentada na necessidade da aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, os predicados pessoais, tais como, primariedade e domicilio fixo, não constituem elementos suficientes para afastar a concorrência dos pressupostos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. Oportunamente, colaciono o excerto extraído de decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O indeferimento de liberdade provisória não exige fundamentação extensa, já que a prisão se sustenta pelo anterior auto de prisão em flagrante ou pelo decreto de preventiva. Recurso de habeas corpus a que se nega provimento" (STJ, RHC - Rei. Min. Assis Toledo - RSTJ 23/139). Dessa forma, outra solução não resta senão manter a decretação da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, e a aplicação da lei penal, na esteira da manifestação do Parquet. Ante o exposto INDEFIRO o Pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA formulado pela defesa de Jota Anderson Silva de Deus, por garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.[...]”

Com efeito, a materialidade repousa no boletim de ocorrência no.20217600 (Id. 102713490-fls.11/12), no relatório de atendimento do conselho tutelar (Id. 102713490-fl.15 e fl.31) e exame médico (Id.10271349-fl.16). Já, os indícios de autoria delitiva ressoam das declarações prestadas pela testemunha
de visu
Genitora da vítima que declinou perante a Autoridade Policial o seguinte: (Id. 10271349-fl.19/20)

“[...]RESPONDEU: Que é mãe da menor Sara Cristina Belem Swarowsky, que possui 13 anos de idade. Que reside em uma das sedes da Fazenda Tapema, na zona rural deste município. Que no dia 07/05/2021, acordou e viu que um homem, à época não identificado, estava deitado na cama de sua filha Sara dormindo junto com sua filha. Que imediatamente seu marido Claudemir Oliveira de Souza o acordou e perguntou o que estava ocorrendo, ocasião em que ele passou a fazer ameaças de agressão a si e a Claudemir. Que após Claudemir dizer que chamaria a polícia, ele disse que não tinha medo, pois era amigo de vários policiais da cidade. Que o homem foi embora e não mais retornou. Que ao questionar sua filha sobre o que ocorreu, a mesma relatou ter sido forçada a manter relação sexual com Anderson, mesmo estando menstruada. Que os fatos ocorrerão somente nesta ocasião.
Que imediatamente levou Sara até o hospital, onde fora realizado exames. Que recentemente observou que o suposto homem retornou para a região, inclusive, este passou a perseguir a si e a sua filha pelas ruas da cidade. Que no dia 12/08/2021, no horário aproximado de 09:40min. Jota Anderson parou com um veículo gol, de cor branca, placa DXY, em frente a porteira da fazenda, impedindo seu acesso e he olhando de forma intimidatória
. Que em conversas com pessoas da cidade, conseguiu identificar o homem, como sendo Jota Anderson Silva de Deus[...]” (Negritou-se)

O padrasto da vítima narrou os seguintes fatos em sede extrajudicial: (Id. 102713490-fls.34/35)

“Que é padrasto de Sara Cristina Belem Swarowkay, de 13 anos de idade. Que no dia 07/05/2021, no horário aproximado das 08 horas, quando acordou, observou que havia um homem deitado na cama junto com Sara no quarto dela. Que questionou o que estava ocorrendo, quando então ouviu o homem dizer que Sara o havia chamado para dormir lá, que ela quem quis. Que pediu para ele ir embora e então, depois de retrucar um pouco, ele foi embora. Que Jota Anderson ficava dizendo que já dormiu com muitas meninas de 13 anos e nunca deu nada. Que somente após alguns dias descobriu que o suposto homem se chamava Jota Anderson Silva de Deus. Que diante de maiores informações de Jota Anderson solicitou que sua esposa o denunciasse nesta unidade policial. Que no dia de hoje, 17/08/2021, no horário aproximado das 8 horas,
Jota Anderson foi até a fazenda atrás de sua esposa e da filha dela, Sara. Que após avisá-lo que elas não estavam, ele passou a dizer que as coisas não ficariam assim, que ele até poderia ser preso, mas ele logo sairia e resolveria isso
; Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)

Não é despiciendo lembrar o que dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça –STJ:

"[...]
a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/c o § 4o da Constituição da República), e de instrumentos internacionais
." (REsp 1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016.) (Negritou-se)

Consta ainda, que no decorrer dos fatos o paciente empreendeu fuga e indo para outra fazenda da região e, conforme noticiado nos autos; posteriormente retornou e buscou intimidar a família da vítima
, aspectos que
per si
ilustram acentuada periculosidade que justificam a restrição da liberdade do paciente.

Neste ponto, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora
: (Id. 103916450)

“[...]Inicialmente, cumpre informar que o paciente Jota Anderson Silva de Deus se encontra recolhido cautelarmente desde o dia 20/08/2021, quando ocorreu o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva expedido por este juízo nos autos da representação de n. 1000474-48.2021.8.11.0094 – Pje, na qual este juízo acolheu o pedido formulado pela Autoridade Policial e, decretou a prisão preventiva do paciente.

Após o cumprimento do mandado de prisão e, após o recebimento da denúncia ofertada em face do ora paciente, este juízo, em decisão proferida nos autos da ação penal em trâmite (processo n. 1000505-68.2021.8.11.0094), na data de 03/09/2021 indeferiu o pleito de liberdade formulado pela defesa do denunciado.

Isto porque, tal como fundamentado por este juízo, os motivos que ensejadores da prisão preventiva se mantém intactos, sendo visualizada a prova da existência do delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, a além de presentes os indícios suficientes de autoria.

Cabe ressaltar que, do boletim de ocorrência de n. 2021.207600, se extraí a narrativa de Fernanda Nobrega Belem, genitora da vítima, que afirma que sua filha Sara, de 13 (treze) anos de idade, teve relação sexual com o ora paciente em 07/05/2021, sendo necessário acionar, ao tempo dos fatos, o conselho tutelar e realizar vários exames na vítima, somado, ainda, ao relatório de atendimento do conselho tutelar, exame laboratorial coletado na época, e depoimento extrajudicial do padrasto da vítima, e da equipe do conselho tutelar.

Ora, desde que a família da ofendida presenciou o acusado deitado na cama da vítima, esta vem se diligenciando no sentido de prestar atendimento, corroborando o fumus comissi delicti. No tocante ao periculum libertatis, se encontra fundamentado na garantia da ordem pública, com a finalidade de restabelecer o temor que adveio na vítima e em sua família, com o estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade, além de ser conveniente para a instrução criminal.

Cumpre anotar que a família da vítima convive na zona rural e, em tal meio, de fácil propagação de notícias, dada a limitada extensão, é nítido o abalo que o citado delito gera, ao passo que, a mãe da vítima vem buscando as autoridades locais por dias, amedrontada dado o teor do último contato que manteve com o representado, que novamente procurou sua família.

No mais, importa consignar que o paciente, ao que constava dos autos quando do deferimento da representação e decretação da prisão preventiva, buscava manter seu anonimato e, para tanto, se evadiu desta cidade, retornando somente após alguns dias e, tão logo retornou, já buscou intimidar a família da vítima.

Desse modo, latente que a ordem pública se mostra abalada com a liberdade do denunciado, além de ser nítido o temor que advém a família da vítima que, consoante relatado, visualizou o acusado dormindo na cama da vítima e, após, ainda foi procurada pelo próprio denunciado, proferindo ameaças caso fosse preso, fato que revela o temor que o estado de liberdade gera.

Evidente que para conveniência da instrução criminal a prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão pois, consoante entendeu este juízo ao decretar a prisão preventiva e posteriormente manter, caso o denunciado retome a liberdade, sua postura que a liberdade poderá gerar influência negativa naqueles que levaram ao conhecimento da autoridade policial o citado delito, e até mesmo a sensação de impunidade em relação a informação prestada pelas testemunhas até então inquiridas.

Logo, estando presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, de rigor foi indeferimento do pedido de liberdade formulado pela defesa de Jota Anderson Silva de Deus.

Uma vez fundamentada a prisão preventiva em elementos concretos que a ordem pública se mostra abalada com a liberdade do autuado, além de ser evidente que para conveniência da instrução criminal a prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão, as condições pessoais favoráveis do agente, tais como citado pelo impetrante, em nada modificam a necessidade da cautela, como destacado em sede de decisão que indeferiu a liminar almejada pelo impetrante.

Por fim, cabe informar que, o denunciado foi citado da decisão que recebeu a denúncia em 02/09/2021, tendo apresentado defesa prévia em 10/09/2021 sem alegação de preliminares.

Desse modo, por força da decisão proferida por este juízo em 27/09/2021, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23/11/2021, constando o total de 12 (doze) testemunhas arroladas pelas partes, estando a ação penal em fase de diligências para fins de viabilizar a realização da solenidade designada.[...]”

Avançando no tema, prelecionam os Tribunais Superiores que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
:

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os
predicados
pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. LAURITA VAZ - 5.8.2014).

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial deste TJMT:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT – 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA (SUPOSTO CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE UMA CRIANÇA DE APENAS 04 ANOS DE IDADE) – INFANTE QUE DECLARA TER MEDO DO AGENTE – FUGA DO PACIENTE DO LOCAL DOS FATOS LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1) A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo. 2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em que o paciente supostamente teria praticado atos libidinosos contra uma criança de 04 (quatro) anos de idade, aliado ao temor da vítima em relação ao paciente e a fuga do local dos fatos, logo após a prática do crime, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar. 3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. 4) Ordem denegada
.” (N.U 1004344-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021 )

“
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL E AMEAÇA. ÉDITO PRISIONAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ADUZIDA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INSUBSISTÊNCIA. PERICULUM LIBERTATIS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO. PRISÃO PREVENTIVA CONVENIENTE PARA O DESENROLAR DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NOTÍCIA DE AMEAÇA CONTRA A ÚNICA TESTEMUNHA DOS FATOS. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO. ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal quando a decretação da prisão preventiva se pautar na sua imprescindibilidade para a instrução criminal, materializada, especialmente, nas notícias de constantes ameaças de morte proferidas pelo agente contra a única testemunha dos fatos. Uma vez demonstrada a necessidade da medida constritiva por conveniência da instrução criminal, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito
de responder ao processo em liberdade.”

(TJMT; HC 159974/2016; Comodoro; Rel. DES.
PEDRO
SAKAMOTO; Julg. 14/12/2016; DJMT 23/01/2017; Pág. 923)

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA DO PLEITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PRATICADA PELO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES NO CASO EM TELA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 5. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.
1. O
habeas corpus
é instrumento
de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca
da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade. 2. Afigura-se evidenciada a necessidade
da manutenção
da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública diante
da gravidade concreta
da sua conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado por ele, consubstanciado em
estupro
de
vulnerável, cometido em ambiente familiar; bem como pelo risco
de reiteração delitiva, posto que ele responde a outro inquérito policial pela suposta prática
de crimes
da mesma natureza, atraindo, portanto, a incidência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar preconizados no
art. 312, do Código de Processo Penal
. 3. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação
da custódia cautelar do paciente, consoante determina o
art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são, por si só, garantidoras
da liberdade provisória, quando se fizerem presentes elementos que recomendam a manutenção
da prisão preventiva. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada
.”
(TJMT; HCCr 1011334-02.2021.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. DES.
LUIZ
FERREIRA
DA
SILVA; Julg 11/08/2021; DJMT 18/08/2021)

Requer ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, conforme por todo explicitado, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]”
(RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido.” (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de JOTA ANDERSON SILVA DE DEUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021